Tribunal: TJBA
Processo: 0579651-16.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0579651-16.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WILLIAM BRAZ SILVA DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE DESPRONÚNCIA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS - INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - QUESTÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por William Braz Silva dos Santos em face da decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, a fim de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Pleito de Despronúncia – inviabilidade. A materialidade delitiva está evidenciada pelo Laudo de Exame Necroscópico, atestando que a Vítima faleceu de transfixação penetrante torácico por projétil de arma de fogo. Há nos autos provas de que o crime ocorreu na rua em que a Vítima residia e na presença de alguns familiares e vizinhos, bem como indícios de que UEMERSON, com o apoio de outros indivíduos, inclusive do irmão WILLIAM, ora Recorrente, efetuou disparos de arma de fogo contra JORGE TELES, que foi a óbito 3. Exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – impossibilidade. De acordo com a prova dos autos, a Vítima teria ido as vias de fato com UEMERSON, irmão do Réu, deixando-o bastante lesionado, por tê-lo encontrado na casa de sua ex-companheira. Em decorrência, no dia seguinte, UEMERSON, na companhia de seu irmão, ora Recorrente, aproveitando que a Vítima estava na rua conversando com os familiares, o surpreendeu com disparos de arma de fogo. Diante disso, não há que se falar em manifesta improcedência das qualificadoras contidas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, razão pela qual o exame mais aprofundado dessas circunstâncias deve ser realizado pelo Conselho de Sentença. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0579651-16.2021.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, no qual figura como Recorrente, WILLIAM BRAZ SILVA DOS SANTOS, e, recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)